Tribunal: TJDFT
Processo: 0728503-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728503-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXSANDER GUIMARAES SOARES AGRAVADO: MARIA AIDA TEIXEIRA RODRIGUES DA CUNHA LOBO, CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse recursal, considerando a informação de acordo entabulado entre as partes conforme id. 18562394. Brasília, DF, 12 de agosto de 2020 14:48:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador